Tribunal: TJDFT
Processo: 0758583-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0758583-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGELA JACOMO MANZAN, ANGELO GABRIEL RODRIGUES MANZAN D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública, que atuou como Curadora Especial, em face da sentença que julgou procedente a interdição definitiva da ré, condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais. Na petição de ID 66884965 o curador informa que os seus patronos renunciam aos honorários sucumbenciais fixados em sentença. Em manifestação de ID 69253567 o Ministério Público oficia pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. Intimada a se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso em virtude da perda de interesse recursal, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de ID 70384191 É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve a renúncia aos honorários sucumbenciais fixados em sentença, necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de abril de 2025 16:08:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador